Tribunal: TJDFT
Processo: 0020213-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0020213-02.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NADIMI DIPP DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO manejado por NADIMI DIPP, com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo em vista a ordem do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute a "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas" (REsp 1801615/SP, Tema 1.033). Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031